Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707942-70.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0022010-04.2016.8.07.0003 AUTOR: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA REU: LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA DESPACHO Da análise dos autos, extrai-se cópia da petição inicial da ação na qual foi gerado o pronunciamento judicial objeto da presente rescisória (ID Num. 44353329). Na referida petição, há registro de quatro telefones vinculados ao autor do presente feito, quais sejam: a) (61) 99561-7759; b) (61) 98327-3732; c) (61) 3032-4447; d) (61) 3378-5583; Diante desse quadro, intime-se o autor, via telefone (ou whatsapp), quanto aos termos do despacho de ID Num. 46371597. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora